Tribunal: STF
Processo: ARE 1352217
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. RE Nº 666.094-RG/DF (TEMA RG Nº 1.033): NÃO APLICÁVEL AO CASO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO AOS VALORES CONSTANTES DA TABELA DO SUS: IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DEBEATUR FIXADO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    1. O § 3º do art. 496 do CPC limita a sujeição ao duplo grau de jurisdição as demandas que envolvam o DF e que importem condenação ou proveito econômico superior a 500 (quinhentos) salários mínimos. 



    2. Não há de se falar em sentença ilíquida se o valor da condenação é certo e líquido, conforme apurado em planilha de simples cálculo aritmético não impugnada pela parte contrária. 



    3. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não provido.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 5º, caput, 93, inc. IX, 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. Sustenta que o ressarcimento pelo Poder Público da prestação de serviços de saúde por entidade privada, por força de decisão judicial, deve ficar limitado aos parâmetros de custeio do Serviço Único de Saúde. Alude ao decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 666.094-RG/DF -Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na espécie, tem-se o seguinte panorama: o Distrito Federal foi condenado a ressarcir ao Hospital Santa Lúcia os gastos realizados com a internação de paciente em UTI, determinada por decisão judicial (e-doc. 8) transitada em julgado (e-doc. 9). Ao julgar a apelação interposta contra a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela unidade federativa, o Tribunal a quo assim deixou consignado:



    “Em seu recurso, o recorrente reagitou os mesmos tópicos da impugnação, no sentido de ser inexigível o título judicial, ante a ausência de submissão da r. sentença ao duplo grau de jurisdição. 



    Requereu a aplicação do enunciado nº 490 do Superior Tribunal de Justiça e ainda a instauração de procedimento administrativo para verificação dos insumos, medicamentos e honorários utilizados pelo hospital particular, após auditoria e ampla apuração, conforme decidido no IRDR nº 20160020245629. 



    Ao final, como pedido sucessivo, pediu o sobrestamento do processo até conclusão do julgamento do assunto no tema 1.033, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (RE 666.094). 



    A alegada necessidade de reexame necessário não prospera, tendo em vista os valores envolvidos na lide, bem assim o contido no § 3º do art. 496 do CPC, o qual limita a sujeição ao duplo grau de jurisdição as demandas que envolvam o DF e que importem condenação ou proveito econômico superior a 500 (quinhentos) salários mínimos. 



    No caso, a r. sentença condenou o Distrito Federal a arcar com as despesas médicas provenientes do tratamento hospitalar do autor desde a internação à alta médica, perfazendo um montante de R$ 47.280,47 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), quantia demasiadamente inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, cuja liquidez extrai-se dos cálculos de ID 44234602 (autos de referência), não impugnados pela parte contrária.



(...)



    Destarte, ressai cristalino que referida condenação é líquida, na medida em que basta apenas um cálculo aritmético para a apuração do importe devido, conforme planilha de ID 50002103 (autos de referência). 



    De forma semelhante, deixo de acolher a alegação de aplicação do IRDR 20160020245629, haja vista que não se adequa ao caso em tela. 



    O hospital figura no polo passivo, foi apresentada a integralidade dos gastos de internação do autor e oportunizado o contraditório ao DF, ainda na fase de conhecimento. 



    Ainda assim e diante do trânsito em julgado da sentença não há de se falar em necessidade de ato administrativo para apuração do valor, tampouco em ajuizamento de ação própria.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    4. No recurso extraordinário, o Distrito Federal insiste na alegação de violação do art. 199, §§ 1º e 2º, da CRFB. Fazendo referência ao Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral, requer que, na apuração do valor devido, sejam observados os preços constantes na tabela do SUS. Ocorre, entretanto, que a questão, no caso, está superada pelo manto da coisa julgada. Assentou o Colegiado a quo que o quantum debeatur foi definido no título executivo, já líquido, não sendo necessário nenhum procedimento para defini-lo. Assim, inviável, na espécie, a incidência do entendimento resultante do julgamento do RE nº 666.094-RG/DF. 



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.126.631-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 27/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.159.711-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 04/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.259.511-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 12, p. 5), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator